Tribunal: STF
Processo: RE 223037
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-02
Data de publicação: 2002-05-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SERGIPE. COMPETÊNCIA PARA EXECUTAR SUAS PRÓPRIAS
DECISÕES: IMPOSSIBILIDADE. NORMA PERMISSIVA CONTIDA NA CARTA
ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
1.      As decisões das Cortes de Contas que impõem
condenação patrimonial aos responsáveis por irregularidades no
uso de bens públicos têm eficácia de título executivo (CF,
artigo 71, § 3º). Não podem, contudo, ser executadas por
iniciativa do próprio Tribunal de Contas, seja diretamente ou
por meio do Ministério Público que atua perante ele. Ausência
de titularidade, legitimidade e interesse imediato e concreto.
2.      A ação de cobrança somente pode ser proposta pelo
ente público beneficiário da condenação imposta pelo Tribunal
de Contas, por intermédio de seus procuradores que atuam junto
ao órgão jurisdicional competente.
3.      Norma inserida na Constituição do Estado de Sergipe,
que permite ao Tribunal de Contas local executar suas próprias
decisões (CE, artigo 68, XI). Competência não contemplada no
modelo federal. Declaração de inconstitucionalidade, incidenter
tantum, por violação ao princípio da simetria (CF, artigo 75).
        Recurso extraordinário não conhecido.